Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aylton Lemos de Azevedo em face da decisão que, autos da ação de autoinsolvência civil da agravada – Massa de Wanderval Calaça de Mendonça –, dentre outras medidas, determinara a realização de leilão apenas das unidades destacadas B e H do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz salientara que, conquanto tenha sido determinado por este Tribunal de Justiça que fosse designada novas datas para a realização de hasta pública para a alienação das 08 (oito) unidades autônomas arrecadadas no curso da ação, a venda das frações B e H, avaliadas respectivamente, em R$ 831.000,00 (oitocentos e trinta e um mil reais) e R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), afiguram-se suficientes para a quitação do passivo. Objetiva o agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que seja sustado o praceamento da unidade H individualizada e, alfim, a reforma da decisão guerreada com a perenização dessa medida. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante que, durante o itinerário procedimental, fora arrecadado o imóvel de titularidade do insolvente Wanderval Calaça de Mendonça, localizado na SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way, que encontrava-se desmembrado, de fato, em 8 (oito) lotes. Assinalara, outrossim, que, de conformidade com o resolvido em sentença transitada em julgado[1], fora assegurada à Sra. Emylze de Amorim Barbosa, ex-cônjuge do insolvente, 50% (cinquenta por cento) do imóvel individualizado. Alegara que adquirira fração “H” do imóvel e nele erigira construção avaliada em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), nele estando residindo há vários anos juntamente com sua família. Pontuara que, no dia 27 de julho de 2019, o imóvel individualizado fora desmembrado juridicamente, com averbação e criação de matrículas independentes, constituído pelas unidades autônomas e independentes A, B, C, D, E, F, G e H. Defendera que, sob essa realidade, o imóvel penhorado, que era indivisível, se tornara divisível, e as frações nele inseridas, atualmente, possuem matrículas individualizadas. Sustentara que, com o fracionamento legal do imóvel e diante do resolvido na ação de embargos de terceiro, manejada pela Sra. Emylze de Amorim Barbosa, o insolvente passara a ser titular das unidades autônomas “C”, “D”, “F” e “G”, enquanto a ex-cônjuge detém o direito às frações “A”, “B”, “E” e “H” do imóvel nomeado. Destacara a existência de contrato firmado entre a Sra. Emylze e a sociedade empresária Vertical Engenharia transferindo a fração “H”, ficando patente que essa unidade não pode ser objeto de expropriação forçada nos auto da insolvência. Assinalara que, diante desse fato, somente as unidades privativas pertencentes ao insolvente e que estão na posse dele é que devem ser objeto de alienação judicial. Asseverara que adquirira a unidade privativa “H” antes de o imóvel localizado na SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way ser gravado com indisponibilidade. Registrara, ainda, que a unidade autônoma “H” não fora corretamente avaliada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aylton Lemos de Azevedo em face da decisão que, autos da ação de autoinsolvência civil da agravada – Massa de Wanderval Calaça de Mendonça –, dentre outras medidas, determinara a realização de leilão apenas das unidades destacadas B e H do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz salientara que, conquanto tenha sido determinado por este Tribunal de Justiça que fosse designada novas datas para a realização de hasta pública para a alienação das 08 (oito) unidades autônomas arrecadadas no curso da ação, a venda das frações B e H, avaliadas respectivamente, em R$ 831.000,00 (oitocentos e trinta e um mil reais) e R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), afiguram-se suficientes para a quitação do passivo. Objetiva o agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que seja sustado o praceamento da unidade H individualizada e, alfim, a reforma da decisão guerreada com a perenização dessa medida. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante está endereçado à decisão que, no ambiente de ação de autoinsolvência, dentre outras medidas, determinara a realização de leilão das unidades privativas B e H do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF. Sustentara o agravante que é o titular da unidade privativa “H”, havendo adquirido-a em momento anterior ao decreto de indisponibilidade do juízo da insolvência, e, contraditoriamente, alegara que aludido quinhão integra a meação da ex-esposa do insolvente não sobejando possível sua alienação. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante emerge indelével, o agravante aviara, anteriormente, ação de embargos de terceiro – processo no 2016.01.1.080724-6 -almejando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, a suspensão da hasta pública anteriormente designada no bojo da ação de insolvência da agravada que tinha como objeto o imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF. Destaca-se que a medida liminar na ação nomeada fora rejeitada, tendo o ora agravante aviado agravo de instrumento em face do decidido – processo no 2016.00.2.034874-9, que fora distribuído a essa Relatoria. Por ocasião da apreciação da tutela recursal antecipada postulada a questão afeta à legitimidade da penhora e alienação do imóvel fora resolvida nos termos que ora se reproduz, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aylton Lemos de Azevedo em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que aviara em face dos agravados – “Massa Insolvente de Wanderval Calaca de Mendonça e Wanderval Calaca de Mendonça, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara visando a suspensão da hasta pública designada no bojo do processo 2011.01.1.213587-2, especificamente quanto à fração ideal do imóvel discriminado, porquanto totalmente arrecadado em sede de insolvência civil. Objetiva o agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que seja sustado o praceamento do imóvel designado ou qualquer outra modalidade de alienação do bem, ao menos no que diz respeito à fração de sua titularidade, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada com a perenização da medida. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante está endereçado à decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara, sob a forma de tutela provisória de urgência, ao aviar a ação principal, por carecer de plausibilidade o direito vindicado no tocante ao sobrestamento da hasta que terá como objeto o imóvel nomeado. (...) Alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhavado infere-se que o estofo material que fora içado como aparato para a tutela provisória de urgência formulada pelo agravante em sede de embargos de terceiro está enlaçado à alegação de boa-fé que o norteara ao adquirir o imóvel objeto de indisponibilidade e que se encontra na iminência de ser praceado por ter sido arrecadado no bojo de ação de insolvência. Sob a realidade descortinada pelo próprio reconhecimento manifestado pelo agravante no sentido de que tinha conhecimento da indisponibilidade que afetava o imóvel, ressoa que a argumentação que alinhavara carece de verossimilhança, deixando o direito que invocado desguarnecido de plausibilidade. Como cediço, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara constrição ou ameaça de constrição de bens de terceiro estranho à relação processual. Com efeito, o terceiro prejudicado pela constrição ou ameaça de constrição decorrente de ato judicial, está legitimado, se o caso, a manejar embargos de terceiro volvidos à defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do Código de Processo Civil, verbis: ‘Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.’ Consignada essa premissa normativa, do cotejo dos documentos que guarnecem o instrumento não se vislumbra, ao menos nesta análise de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, conforme pontuado. É que, conforme admitira, no momento da aquisição da fração do imóvel, que ocorrera em 14 de novembro de 2013, a indisponibilidade sobre a totalidade do bem já estava averbada na respectiva matrícula (24/06/2013), tornando inviável a alegação de boa-fé que sustentara. Deve ser frisado que, agregado ao fato de que a indisponibilidade estava anotada na matrícula do imóvel, assegurando-lhe publicidade, o próprio agravante assentira que tinha plena ciência da sua subsistência. Sob essa realidade, a aquisição que realizara e a posse que ostenta sobre a fração ressentem-se de boa-fé. A boa-fé, como é cediço, é presumível, até porque inerente ao contrato, e a má-fé, como exceção à regra e ao ordinariamente esperado dos contratantes, deve ser comprovada e evidenciada de forma a conduzir à infirmação do negócio. No caso, a infirmação da boa-fé alegada pelo agravante ressoa evidente, devendo ser preservada a designação do praceamento que alcançara o imóvel que adquirira. Essa constatação emerge impassível dos elementos que guarnecem os autos, ensejando a certeza de que o negócio entabulado pelo agravante fora consumado conquanto tivesse ciência inequívoca da restrição judicial que recaía sobre o bem. Conseguintemente, tendo o agravante concertado instrumento particular de promessa de compra e venda de fração do imóvel quando a totalidade do bem estava indisponível por força de decisão judicial devidamente averbada na matrícula imobiliária correlata, a tutela de urgência de natureza antecipatória que formulara não merece ser deferida, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. É que se infere que o deferimento da tutela de urgência nesta sede reclama a aferição da boa-fé do agravante quando da aquisição de fração do imóvel objeto de constrição, o que não se evidencia, na hipótese, em razão da publicidade que fora conferida à restrição judicial que recai sobre o bem antes mesmo da celebração do contrato que tem como objeto a fração que adquirira. A posse que exercita e os direitos advindos do contrato ressentem-se, portanto, desse elemento subjetivo, não podendo ser tutelados, ao menos em sede antecipatória. Essas assertivas encontram, ainda, ressonância no entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que já estratificara seu posicionamento em enunciado sumular acerca do privilégio conferido à boa-fé na consumação de negócios jurídicos que alcancem bens objeto de expropriação, condicionando a elisão do ato de constrição à não comprovada a má-fé do terceiro adquirente ou que não haja o prévio registro da constrição que recaí sobre o bem, conforme emerge do alinhado no enunciado abaixo: ‘Súmula 375 - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.’ A questão em apreço, inclusive, fora novamente enfrentada pela Corte Superior de Justiça, em sede de recurso repetitivo, vindo a ser sedimentado o entendimento segundo o qual, conquanto a boa-fé nas relações jurídicas seja presumida, a alienação ou oneração de bens realizada após o registro da constrição na respectiva matrícula afasta essa presunção de boa-fé do terceiro adquirente, consoante testifica o aresto adiante ementado: ‘PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.’ (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014) Alinhados esses argumentos resta patente que, muito embora o agravante afirme que concertara de boa-fé o negócio jurídico que tivera por objeto fração do imóvel, cuja indisponibilidade fora decretada por decisão judicial devidamente averbada na matrícula correlata e se encontra na iminência de ser praceado, devendo ser resguardados seus direitos como terceiro adquirente de boa-fé, a circunstância de a consumação do negócio ter sido efetivada após a averbação da constrição na matrícula do bem, conferindo-lhe publicidade, afasta o elemento subjetivo imprescindível à proteção legal assegurada em embargos de terceiro e postulada nesta sede. Considerando que, portanto, o direito à proteção da sua posse ressoa carece de probabilidade diante do fato de que optara pela aquisição de imóvel já alcançado por indisponibilidade decretada no ambiente de insolvência civil, porquanto o fato ilide a boa-fé que invoca, não se afigura viável o sobrestamento da alienação da íntegra do imóvel do qual fora destacada a fração que adquirira como pressuposto para preservação dos direitos que ostentaria sobre a coisa. Outrossim, o ventilado pelo agravante acerca da proteção da meação da ex-esposa do insolvente não é passível de ser invocada em seu favor. É que, diante do inexorável princípio de direito de que a ninguém é dado defender em nome próprio direito alheio, não lhe é lícito aventar a subsistência do direito à meação ao imóvel indevidamente parcelado e alienado como forma de recobrir o negócio que concertara de presunção de legitimidade. Se o caso, cabe à ex-esposa do insolvente demandar a proteção da sua meação, que, ademais, não poderia recobrir o negócio no molde em que fora negociado, porquanto a ela tocaria, se o caso, tão somente metade do produto que vier a ser arrecadado com a alienação. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara no sentido de que adquirira o fração do imóvel de boa-fé, haja vista que no momento da aquisição a indisponibilidade já estava averbada na matrícula do imóvel, sendo do seu conhecimento, conforme reconhecera, inviabilizando a alegação de que agira imbuído de boa-fé. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar.” Deve ser registrado que, logo após a prolação do decisório acima transcrito, o ora agravante postulara a desistência da ação de embargos de terceiro, manifestação que restara acolhida. A par desses fatos processuais, a higidez da alienação de todas as frações autônomas após o desmembramento da matrícula do imóvel arrecadado e a preservação da meação da ex-esposa do insolvente fora objeto de resolução no bojo do Agravo de Instrumento no 0713562-39.2018.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria. Destaca-se que na resolução desse recurso fora determinada a designação de novas datas para a realização da alienação do imóvel, com observância de sua situação dominial atual, positivando o edital correlato que serão objeto de alienação as 08 (oito) unidades autônomas, providas de matrículas imobiliárias independentes, originárias do desmembramento do imóvel originalmente penhorado. Ademais, fora determinado que fosse consignado no edital, inclusive, a possibilidade de formulação de lances endereçados a cada fração real, com a ressalva de que, detendo a ex-cônjuge do insolvente a meação do aludido imóvel, conforme lhe fora assegurada por sentença transitada em julgado, 50% (cinqüenta por cento) do produto total arrecado lhe será destinado. Confira-se, por necessário, a ementa do acórdão que resolvera o aludido recurso - AGI no 0713562-39.2018.8.07.0000: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AUTO-INSOLVÊNCIA CIVIL. DECLARAÇÃO. MASSA INSOLVENTE. PATRIMÔNIO DO INSOLVENTE. ARRECADAÇÃO. IMÓVEL ORIGINALMENTE INDIVISO. HASTA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO. DESEMBEMBRAMENTO POSTERIOR. FRAÇÕES DESTADACADAS. UNIDADES AUTÔNOMAS PROVIDAS DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS. MATRÍCULA ORIGINAL CANCELADA. ALIENAÇÃO. EDITAL. DESCONSIDERAÇÃO DA REALIDADE JURÍDICA ATUAL. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. ALIENAÇÃO COMO SE SE TRATASSE DE IMÓVEL AINDA INDIVISO E ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. LEILÃO. CANCELAMENTO E DESIGNAÇÃO DE NOVAS HASTAS COM OBSERVÂNCIA DA ATUAL SITUAÇÃO REGISTRAL DAS FRAÇÕES ORIGINÁRIAS DO DESMEMBRAMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Aferido que o imóvel penhorado, a despeito de originalmente indiviso, restara, na forma autorizada pela legislação local, fracionado em oito unidades autônomas providas de registros imobiliários individuais e averbação perante o álbum imobiliário, resultando na subsistência de oito imóveis passíveis de alienação individualizada, o edital de hasta pública deve contemplar essas circunstâncias, porquanto deve refletir a situação de direito vigorante, viabilizando, inclusive, a arrematação individualizada de cada fração integrante do imóvel desmembrado, tornando inviável que seja ultimada a alienação sem observância da atual situação registral dos bens que serão leiloados. 2. Conquanto enseje retardamento na ultimação da expropriação forçada do patrimônio do insolvente, a suspensão do leilão aprazado em descompasso com a atual situação dominical do imóvel arrecadado encerra imperativo legal, pois inviável que, tendo sido regularmente desmembrado, ensejando a germinação de frações reais autônomas e independentes, juridicamente impossível que a alienação seja promovida como se se tratasse do imóvel desmembrando, cuja existência formal sequer subsiste, obstando, inclusive, a formulação de lanços individualizados e endereçados especificamente a cada uma das frações derivadas do desmembramento havido. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1135392, 07135623920188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do decidido afere-se, então, que afigura-se desprovida de lastro as alegações formuladas pelo agravante no sentido de que a ex-esposa do insolvente, na condição de meeira, detém o direito às frações A, B, E e H do imóvel nomeado. Conforme pontuado, fora assegurado à ex-cônjuge do insolvente 50% (cinqüenta por cento) do produto total arrecado com a venda das unidades autônomas. Destarte, o desmembramento do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF, em nada obsta a alienação das frações ideais, notadamente porque, além da nuança de que higidez da arrecadação desse bem já fora resolvida com definitividade no curso procedimental, possuem matrículas autônomas, circunstância que facilita a alienação. A par do resolvido em aludido recurso, sobeja que o agravante almeja, nessa sede recursal, em suma, é obstar que a unidade autônoma “H”, na qual reside, seja levada à hasta pública, pois, segundo aduzira, o insolvente, Wanderval Calaça, detém a posse das unidades autônomas “C”, “D”, “F” e “G”, devendo, portanto, essas unidades serem objeto de alienação judicial, e não a unidade que detém e na qual edificara casa de elevado padrão, nela residindo com sua família. Quanto ao tópico, conquanto não se olvide da situação aflitiva vivenciada pelo agravante, a pretensão que formulara carece de lastro legal. É que, conforme pontuado, todo o imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF fora objeto da arrecadação. Assim, o posterior desmembramento jurídico das frações ideais nele inseridas, a par de traduzir óbice à alienação, facilita a venda judicial, diante da possibilidade da arrematação individualizada de cada fração integrante do imóvel desmembrado. Destaca-se que, de fato, ressoa possível que seja dada preferência, em primeiro plano, à alienação das unidades autônomas detidas pelo insolvente, preservando-se a posse do agravante, preservando-se a unidade privativa que está sob sua posse. Ocorre, contudo, que essa determinação não pode ser debitada ao juízo da insolvência, pois, frise-se, já fora assentada a legalidade da alienação de todas as unidades privativas via de decisão preclusa. Ademais, o próprio agravante desistira dos embargos de terceiro que anteriormente manejara visando excluir da arrecadação e expropriação a fração na qual reside. A par de sua postura, deve ser assinalado que, ao invés do que novamente ventilara, quando adquirira os pretensos direitos incidentes sobre a fração já estava alcançada pela indisponibilidade decretada pelo juiz da insolvência, denotando que, persistindo no negócio, assumira os riscos da sua realização, não podendo sequer invocar situação de boa-fé, pois a indisponibilidade estava, inclusive, anotada na matrícula do imóvel. Sob essa realidade, legítima a expropriação da unidade, cabendo ao administrador da massa insolvente indicar ao juízo universal quais as unidades autônomas devem ser, primeiramente, objeto de alienação judicial, considerando as caraterísticas próprias de cada imóvel. Na hipótese, o juízo da insolvência determinara a alienação das frações “B” e “H”, sob o fundamento de que, diante do valor da avaliação dessas unidades, o produto da alienação afigurar-se-á suficiente para a quitação do passivo. Destarte, não restando refutada essa assertiva e, demais disso, não havendo demonstrado que as demais unidades privativas seriam mais atrativas para a alienação, não sobeja possível se determinar que a unidade privativa ocupada pelo agravante “H” seja excluída da hasta pública. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma, e, sobretudo, em razão de a questão que formulara há muito estar resolvido no ambiente da ação originária, pois já definida a viabilidade de alienação de todas as unidades destacadas do imóvel pertencente ao insolvente, resguardada a reversão da meação de sua ex-esposa. É que, em suma, o agravante reprisa matérias já resolvidas com definitividade, tornando inviável que sejam reprisadas (CPC, art. 507). O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar pretensão acastelada pelo manto da preclusão. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença proferida na ação de Embargos de Terceiro no 2013.01.1.187504-9 “Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, por reconhecer que houve fraude à execução por parte do devedor insolvente e, em consequência, ratifico a penhora sobre o imóvel sito no SMPW Qd. 03, Cj. 03, Lt, 03, Brasília/DF, matriculado perante o Cartório do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal (matrícula 9260). Ressalto, entretanto, que do apurado com a venda do imóvel o valor correspondente à 50% (cinqüenta por cento) deverá ser destinado à embargante, frente seu direito de meação protegido sob o manto da impenhorabilidade por ser bem de família. E, assim, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do administrador judicial, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.”